Tribunal: TJES
Processo: 5000946-53.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000946-53.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE PEDRO JESUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID n. 5950754), irresignada com os termos da sentença (ID n. 5950752), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Perdas e Danos”, ajuizada por
JOSÉ PEDRO JESUS
em face da apelante, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a requerida ao pagamento da indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões no ID n. 5950759, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID n. 5950754), irresignada com os termos da sentença (ID n. 5950752), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Perdas e Danos”, ajuizada por
JOSÉ PEDRO JESUS
em face da apelante, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a requerida em ao pagamento da indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Na origem, o autor/apelado propôs a presente ação narrando, em síntese, que é consumidor dos serviços da requerida, portador de 2 (dois) relógios/medidores, sob Matrícula/Instalação nº 1110178 (comercial) e outro sob nº 1110179 (residencial). Em 21/09/2021, ao chegar a sua residência, o autor foi surpresado ao ver que a concessionária requerida havia substituído os relógios/medidores de numeração 14378021 e 15248079, consoante comunicado de autuação.

Passados alguns meses, o autor dirigiu-se à concessionária ré a fim de transferir a titularidade da conta de energia elétrica para sua nora, oportunidade em que lhe foi condicionada tal transferência ao parcelamento de multa gerada pelas substituições dos relógios, tomando conhecimento de cobrança complementar para cada um dos dois relógios/medidores, uma no importe de R$6.865,59 e outra no valor de R$3.963,66, e que, se não procedesse com o pagamento, estaria sujeito a interrupção/corte do fornecimento.

No mérito, requereu que a concessionária requerida se abstivesse de efetuar a suspensão do serviço, assim como de inscrever o nome do requerente em qualquer Serviço/Cadastro de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa entre outros), a declaração de inexistência dos débitos referentes aos Demonstrativos de Cálculo de Cobrança Complementar sob Matrícula/Instalação nº 1110178 e sob nº 1110179, no importe, respectivamente de R$6.865,59 e R$3.963,66 e a condenação da demandada no pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00.

Seguido o
iter
procedimental, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedentes os pedidos, por entender, em resumo, que o corte administrativo do serviço e a cobrança de débito decorrente da recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, normalmente fundada na fraude do medidor, só é possível quando o ilícito for aferido de forma a proporcionar ao usuário o contraditório e a ampla defesa, o que não teria ocorrido na espécie.

Após a sentença, em suas razões, a recorrente EDP sustenta que
(i)
as análises dos equipamentos de medição foram pautadas no conhecimento de técnicos especializados para a detecção ou não de uma irregularidade,
(ii)
os TOIs, por serem resultados de uma inspeção rotineira e um ato de direito da Apelante, não necessariamente requerem notificação prévia do consumidor para acompanhamento, muito menos de sua assinatura, até por se tratar de poder de polícia da Concessionária;
(iii)
a apelante encaminhou para o titular das instalações todos os documentos relativos aos TOIs, com o fito de comunicar tudo o que foi apontado;
(iv)
a apelante anexou aos autos os TOIs preenchidos sob o olhar técnico, que demonstraram as irregularidades, e também os históricos de consumo, evidenciando a substancial variação de consumo;
(v)
os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos, já que inerentes ao serviço público cominado, cabendo ao suposto prejudicado a prova em contrário;
(vi)
é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora;
(vii)
a interrupção do serviço de energia elétrica é admitida
em virtude do inadimplemento atual do consumidor
;
(viii)
mesmo que se entenda que houve conduta ilícita da concessionária, não há que se falar em indenização pelos danos morais, por não ter sido caracterizada a ofensa a qualquer direito da personalidade;
(ix)
o arbitramento da indenização por danos morais no caso destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o presente caso refere-se a duas lavraturas de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em virtude de supostas irregularidades na unidade consumidora do apelado, o TOI n. 9124653 e o TOI n.9065045, ambos de 21/09/2021.

Da análise dos Termos de Ocorrência e Inspeção, noto a ausência de assinatura do cliente titular das contas em ambos os casos. Ademais, no recibo da comunicação consta o cliente como “Ausente”.

Ainda, verifico dos documentos acostados aos autos que os medidores não foram retirados, acondicionados e encaminhados para análise no laboratório da EDP Espírito Santo, por isso, sem que tenha havido o convite do titular da unidade consumidora para participar da análise dos medidores de energia elétrica em laboratório, ou enviar representante nomeado.

De início, existe entendimento desta Egrégia Corte no sentido de que, havendo assinatura do cliente no Termo de Ocorrência e Inspeção e na comunicação de substituição do medidor, com ciência acerca da data a ser realizada a perícia técnica para análise do equipamento, resta afastada a alegação de produção de prova de forma unilateral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1. Narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

2. Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

3. A Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda.

4. Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.
5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000732-10.2019.8.08.0036, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:31/May/2023)

Ocorre que, conforme aduzido na petição inicial do autor/recorrido, e não refutado nesse ponto pelo requerido/apelante, o cliente não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante para análise dos equipamentos em laboratório.

Disso se constata que a apelante deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração da fraude no medidor e do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências voltadas à caracterização da irregularidade, conforme reconhecido pela sentença
a quo.

Além disso, o demonstrativo de cálculo de “consumo irregular”, realizado quando da inspeção (e não avaliação técnica específica), não possui o condão de traduzir o consumo faturado a menor, mormente quando a ausência de perícia técnica.

Portanto, a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da consumidora, ora apelada, que pudesse dar ensejo a cobrança dela dos débitos em discussão.

A respeito do presente tema, destaca o STJ que “[...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...]” (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Confira-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, diante de casos análogos ao presente:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. verifica-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3456763 lavrado em desfavor da autora nos campos “Assinatura do Responsável” há informação “AUSENTOU-SE”. Já no documento “Comunicado de Substituição de Medidor”, consta informação de “CLIENTE AUSENTE”. E, ainda, no documento “Levantamento da Carga Instalada” não há o registro de recebimento pela autora. Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da ora apelada.
3. Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, visto que a autora não acompanhou os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos. 4. Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que, conforme consta na r. sentença, a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor. 5. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de dois mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001060-63.2022.8.08.0062, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001529-05.2021.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A APELADO: ELIUD MARTINS ANDRÉ RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – APURAÇÃO UNILATERAL TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção não tem força probatória inquestionável de fraude. 2. Compulsando o acervo probatório acostado pelo autor, em especial o TOI juntado em Id 3753641, depreende-se que o documento foi lavrado sem a participação do responsável, constando “ausente” no campo destinado à assinatura do usuário. 3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como previsto no §2º do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/14, a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção sem a participação do usuário viola o contraditório e a ampla defesa.
4. Incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo requerente (CPC, art. 373). 5. In casu, observa-se que a concessionária não se desincumbiu de desconstituir as alegações autorais. 6. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001529-05.2021.8.08.0011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Evidencia-se o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2. O agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante, tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.
3. A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável a negativação com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007717-13.2022.8.08.0000, Relator:SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/Mar/2023)

Registra-se que, conforme observado pelo douto Juízo de primeiro grau, embora a requerida tenha alegado que remeteu os TOI’s e demais documentos referentes à inspeção para o endereço do autor, não consta nos autos qualquer prova nesse sentido, restando evidenciado, desta maneira, que o demandante não foi devidamente comunicado da lavratura dos TOI’s, ficando impedido de exercer a ampla defesa e o contraditório no âmbito administrativo.

Ainda, sem razão o argumento da apelante quanto à presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária, por tratar-se de presunção relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço:

[...]
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 5000176-37.2020.8.08.0019, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/Jul/2022)

Entretanto, em um ponto assiste razão à apelante, quanto à redução da indenização por danos morais na espécie. Isso porque o autor/apelado não demonstrou, e sequer alegou, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a negativação de seu nome no caso, limitando-se o ilícito à cobrança indevida por parte da fornecedora.

Nesse ponto, entendo pela caracterização dos danos morais no caso em tela, eis que a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor. Cito, a esse respeito, precedente da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 ENTÃO VIGENTE – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

[...]
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.
4) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível.

(TJES, Classe: Apelação, 5000227-03.2021.8.08.0055, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/Mar/2023)

Porém, levando em conta as circunstâncias específicas do caso concreto, reputo adequada a redução da indenização por danos morais para o patamar razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem que isso importe em alteração da sucumbência na espécie.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – APURAÇÃO UNILATERAL TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Segundo precedentes do STJ, a lavratura de Termo de Ocorrência e Irregularidade, pela concessionária de energia elétrica, é considerada prova unilateral e insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia.

II – A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, e prevê que devem ser adotadas todas as providências para caracterização, inclusive a perícia técnica.

III - A apelante deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade.

IV - O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular”, realizado quando da inspeção (e não avaliação técnica específica), não possui o condão de traduzir o consumo faturado a menor, mormente quando a ausência de perícia técnica.

V - Na espécie, o cliente não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante para análise dos equipamentos em laboratório.

VI - É relativa a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária, haja vista o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço.

VII - A cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor, caracterizando o dano moral, com indenização razoável neste caso no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.